Tribunal: TJBA
Processo: 8021338-27.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8021338-27.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDREA DE SENA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GOLPE DE FACA NO PESCOÇO. RELACIONAMENTO AMOROSO. DISCUSSÃO MOTIVADA POR CIÚMES. INVESTIDA PELAS COSTAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO. REGIÃO VITAL. SOCORRO IMEDIATO POR TERCEIROS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDREA DE SENA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana/BA, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra ANDERSON CARNEIRO DOS SANTOS. A denúncia narra que, no dia 7/7/2023, por volta das 23h, após discussão motivada por ciúmes durante festa de aniversário, a recorrente e a vítima retornaram à residência onde conviviam. No interior do imóvel, a acusada, após desentendimentos, teria surpreendido a vítima pelas costas e desferido golpe de faca na região do pescoço, causando intenso sangramento, somente não ocorrendo o resultado morte em razão do imediato socorro prestado por vizinhos e do atendimento hospitalar. O laudo pericial atestou ferimento perfurocortante na região retroauricular esquerda, e a vítima permaneceu internada em UTI por oito dias, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e transfusão sanguínea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos revela indícios suficientes de animus necandi aptos a justificar a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, afastando-se a desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal deve ser excluída na fase de pronúncia por manifesta improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se demandando certeza quanto ao dolo ou à dinâmica definitiva do fato. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo pericial, registros médicos e prova oral colhida sob contraditório, que confirmam a ocorrência de ferimento por arma branca em região cervical da vítima. 5. A autoria emerge dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que descrevem discussão prévia motivada por ciúmes, agressões anteriores e, no momento dos fatos, investida com faca quando a vítima se encontrava de costas, arrumando pertences no quarto do casal. 6. O emprego de arma branca com golpe direcionado ao pescoço — região vital do corpo humano — constitui elemento idôneo, em tese, a revelar intenção de matar, sendo inviável afastar o animus necandi quando o contexto probatório permite conclusão plausível nesse sentido. 7. A circunstância de ter sido desferido apenas um golpe não afasta, por si só, o dolo homicida, pois a quantidade de golpes não é critério absoluto, devendo-se considerar a região atingida, o meio empregado e a intensidade da agressão. 8. A ausência de menção expressa a perigo de vida no laudo não exclui a tentativa, uma vez que, nos termos do art. 14, II, do CP, basta o início da execução e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade da agente, como o socorro imediato e a intervenção médica eficaz. 9. A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando demonstrada de plano e de forma inequívoca a inexistência de intenção homicida, o que não se verifica na hipótese, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri. 10. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos indicativos de que o golpe foi desferido pelas costas, em contexto que pode ter surpreendido a vítima, circunstância que, em tese, configura o meio previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP. 11. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre quando existem indícios mínimos de sua incidência, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. 12. Eventuais dúvidas quanto à intensidade do dolo, à dinâmica exata da agressão ou à configuração da qualificadora devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do princípio do in dubio pro societate. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Na fase de pronúncia, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.” “O desferimento de golpe com arma branca em região vital do corpo, especialmente quando a vítima se encontra de costas, constitui elemento apto, em sede indiciária, a evidenciar animus necandi.” “A desclassificação para lesão corporal e o afastamento de qualificadora somente são cabíveis na pronúncia quando a improcedência estiver demonstrada de forma inequívoca.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 18, I, 121, § 2º, IV, e 129; CPP, arts. 413, 414 e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/10/2023; TJ-BA, RSE nº 0000333-14.2019.8.05.0052, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 09/08/2024; TJ-BA, RSE nº 0005577-36.2012.8.05.0191, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 03/09/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8021338-27.2023.8.05.0080, em que figura como recorrente ANDREA DE SENA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74